Tribunal: TJBA
Processo: 8102779-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102779-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA ANGELICA RIBEIRO DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO REGISTRO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ANA ANGÉLICA RIBEIRO DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade da inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) relativamente à dívida discutida, determinando a exclusão do registro, mas afastando a condenação por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca. A instituição financeira pretende a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade do registro e a ausência de ato ilícito, enquanto a autora busca o reconhecimento do dano moral decorrente da inscrição indevida e a condenação do réu ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem comprovação de prévia comunicação configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal irregularidade gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, constitui banco de dados que, embora possua finalidade primordial de supervisão macroprudencial e controle do risco sistêmico, pode influenciar a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações de crédito serão registrados no SCR, exigência que decorre do dever de transparência nas relações de consumo.

A ausência de comprovação da comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no sistema configura falha na prestação do serviço e irregularidade do registro, justificando a determinação de exclusão da anotação impugnada.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração do dano, não sendo cabível a presunção automática de dano moral quando a informação divulgada corresponde à realidade fática.

Configurada a procedência parcial do pedido, correta a fixação de sucumbência recíproca entre as partes, conforme art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102779-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
I
TAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ANA ANGÉLICA RIBEIRO DE SANTANA

e como Apelados
I
TAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ANA ANGÉLICA RIBEIRO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade ,
em CONHECER
DAS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S